Tribunal: TRF3
Processo: 0000122-41.2017.4.03.6129
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
Órgão colegiado: GAB. 08 - DES.FED. CARLOS DELGADO
Assuntos: Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)
Data de julgamento: do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, e 771, parágrafo único, do CPC, e 25 da LEF.

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000122-41.2017.4.03.6129
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

Advogado do(a) APELANTE: JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A
APELADO: JESUS JULIANO FIRMINO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000122-41.2017.4.03.6129
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO
PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO
Advogado do(a) APELANTE: JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A
APELADO: JESUS JULIANO FIRMINO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO – CREF4/SP, em face de sentença que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, e 771, parágrafo único, do CPC, e 25 da LEF.
A presente ação executiva foi ajuizada em 24/02/2017, para cobrança de valores referentes a anuidades de 2012, 2013, 2014 e 2015, sendo atribuído à causa o valor de R$ 3.418,52 (três mil quatrocentos e dez

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000122-41.2017.4.03.6129
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO

Advogado do(a) APELANTE: JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A
APELADO: JESUS JULIANO FIRMINO

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000122-41.2017.4.03.6129
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO
PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO
Advogado do(a) APELANTE: JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A
APELADO: JESUS JULIANO FIRMINO

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 4a REGIÃO – CREF4/SP, em face de sentença que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, e 771, parágrafo único, do CPC, e 25 da LEF.
A presente ação executiva foi ajuizada em 24/02/2017, para cobrança de valores referentes a anuidades de 2012, 2013, 2014 e 2015, sendo atribuído à causa o valor de R$ 3.418,52 (três mil quatrocentos e dezoito reais, e cinquenta e dois centavos).
Em suas razões recursais, o Conselho exequente sustenta, em síntese, que a hipótese é de suspensão do processo nos termos do artigo 40 da LEF, e não de extinção por abandono da causa. Aduz que a fundamentação da sentença está incorreta, pois a hipótese seria a do artigo 485, III, do CPC. Alega, ainda, que somente poderia ter sido extinto o feito após a sua intimação prevista no artigo 485, § 1o, do CPC.
Processado o recurso, sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de constituição de defensor por parte do executado, subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
0000122-41.2017.4.03.6129
RELATOR:
Gab. 08 - DES. FED. CECÍLIA MARCONDES
APELANTE: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO
PROCURADOR: CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA 4 REGIAO
Advogado do(a) APELANTE: JONATAS FRANCISCO CHAVES - SP220653-A
APELADO: JESUS JULIANO FIRMINO

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A norma do artigo 40 da Lei no 6.830/80 autoriza a suspensão da execução nas hipóteses de não ser localizado o devedor ou se não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.
A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/80 e, subsidiariamente, pelas normas do Código de Processo Civil, em que há previsão de extinção da ação por desídia da parte autora.
A propósito, a decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que destaco:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQÜENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos EDcl no Ag 1259575/AP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009 ; REsp 1057848/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009; EDcl no AgRg no REsp 1033548/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 17/12/2008; AgRg no REsp 885.565/PB, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2008, DJe 12/11/2008; REsp 820.752/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 11/09/2008; REsp 770.240/PB, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2007, DJ 31/05/2007 ; REsp 781.345/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2006, DJ 26/10/2006 ; REsp 688.681/CE, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2005, DJ 11/04/2005)
2. É que a razão para se exigir o requerimento de extinção do processo pela parte contrária advém primacialmente da bilateralidade da ação, no sentido de que também assiste ao réu o direito à solução do conflito. Por isso que o não aperfeiçoamento da relação processual impede presumir-se eventual interesse do réu na continuidade do processo, o qual, "em sua visão contemporânea, é instrumento de realização do direito material e de efetivação da tutela jurisdicional, sendo de feição predominantemente pública, que não deve prestar obséquios aos caprichos de litigantes desidiosos ou de má-fé". (REsp 261789/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/09/2000, DJ 16/10/2000)
3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008 (REsp 1120097/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 26.10.2010).

No presente caso, cinge-se a controvérsia em determinar se, diante da inércia da Fazenda Pública, deve o juiz extinguir o processo, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ou determinar o arquivamento provisório da execução fiscal, nos termos do artigo 40 da Lei no 6.830/80.
Na espécie, o Conselho exequente foi intimado a manifestar-se acerca da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD e lhe abriu vista para requerer o que de direito ao regular prosseguimento do feito. A decisão alertou que, no silêncio, ou requerendo unicamente concessão de prazo, seria determinada a suspensão do andamento do feito nos termos do artigo 40 da LEF e o encaminhamento dos autos ao arquivo,
“cabendo ao exequente pleitear o retorno dos autos quando tiver alguma diligência útil ao andamento do feito”
.
Certificada a ausência de manifestação do exequente acerca do despacho referido em 08/10/2018, sobreveio a r. sentença, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, por abandono da causa.
Nesta situação, a inércia do exequente em requerer diligências úteis acarretaria apenas o arquivamento do feito, até a apresentação de manifestação ou ocorrência da prescrição, tendo em vista a previsão do artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 que autoriza o arquivamento automático do feito, após o decurso de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. LEI No 6.830/80. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. PARCELAMENTO EM FASE DE CONSOLIDAÇÃO. DECURSO DE PRAZO. INÉRCIA DA FAZENDA EM PROMOVER DILIGÊNCIAS ÚTEIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 40 DA LEF. RECURSO PROVIDO.
- Em que pese a Lei no 6.830/80 não contemple sanção processual para a inércia do exequente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que as disposições do Código de Processo Civil se aplicam subsidiariamente ao executivo fiscal. Assim, é cabível a extinção do processo com base no art. 485, III, do CPC (art. 267, III, do CPC/1973), ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe competem, caracterizando o abandono da causa.
- No julgamento de Recurso Representativo da controvérsia - REsp 1120097/SP, a Primeira Seção do C. STJ admitiu a possibilidade da extinção do processo executivo fiscal com base no art. 485, III, do CPC (art. 267, III, do CPC/1973), por abandono da causa, após observados os arts. 40 e 25 da Lei no 6.830/80.
- No presente caso, deferido o pedido de suspensão da execução fiscal - decorrente da formalização de pedido de parcelamento, em fase de consolidação (fl. 16-v - 06/11/2014; e fl. 20-v - 07/08/2015), o juízo a quo determinou manifestação da exequente independentemente de intimação, após o decurso do prazo requerido, acentuando que a inércia acarretaria a presunção de quitação integral do débito (fl. 21-v - 22/11/2015). Conclusos os autos, sobreveio sentença extinguindo o feito por cumprimento da obrigação (fls. 25/26 - 11/04/2017).
- A inércia do exequente em requerer diligências úteis ocasionaria apenas o arquivamento do feito, até apresentação de manifestação ou consumação da prescrição, tendo em vista a previsão do art. 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 que autoriza o arquivamento automático do feito, após o decurso de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis.
- Tratando-se de hipótese de aplicação do disposto no art. 40 da Lei no 6.830/80, de rigor a reforma da r. sentença, a fim de que a execução fiscal prossiga.
- Apelação provida.
(TRF 3a Região, QUARTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 2297054 - 0007651-10.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MÔNICA NOBRE, julgado em 01/08/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:13/09/2018)

Dessa forma, trata-se o presente caso de hipótese de suspensão da execução nos termos do artigo 40, da LEF, sendo imperiosa a reforma da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
Ante o exposto,
dou provimento
à apelação, nos termos da fundamentação.
É como voto.

E M E N T A

EXECUÇÃO FISCAL. CREF4/SP. COBRANÇA DE ANUIDADES. ACORDO DESCUMPRIDO. BACENJUD E RENAJUD INFRUTÍFEROS. INFOJUD INDEFERIDO. DESPACHO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 40 DA LEF. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INADMISSIBILIDADE.
1. Trata-se de apelação interposta pelo CREF4/SP, em face de sentença que extinguiu a execução, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 485, VI, e 771, parágrafo único, do CPC, e 25 da LEF.
2. O artigo 40 da Lei no 6.830/80 autoriza a suspensão da execução nas hipóteses de não ser localizado o devedor ou se não encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.
3. A execução fiscal é regida pela Lei no 6.830/80 e, subsidiariamente, pelas normas do CPC, em que há previsão de extinção da ação por desídia da parte autora. Precedente do STJ.
4. Na espécie, o Conselho exequente foi intimado a manifestar-se acerca da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via sistema INFOJUD e lhe abriu vista para requerer o que de direito ao regular prosseguimento do feito. A decisão alertou que, no silêncio, ou requerendo unicamente concessão de prazo, seria determinada a suspensão do andamento do feito nos termos do artigo 40 da LEF e o encaminhamento dos autos ao arquivo,
“cabendo ao exequente pleitear o retorno dos autos quando tiver alguma diligência útil ao andamento do feito”
.
5. Certificada a ausência de manifestação do exequente acerca do despacho referido em 08/10/2018, sobreveio a r. sentença, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito, por abandono da causa.
6. Nesta situação, a inércia do exequente em requerer diligências úteis acarretaria apenas o arquivamento do feito, até a apresentação de manifestação ou ocorrência da prescrição, tendo em vista a previsão do artigo 40, § 2o, da Lei no 6.830/80 que autoriza o arquivamento automático do feito, após o decurso de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis. Precedente desta Corte.
7. Dessa forma, trata-se o presente caso de hipótese de suspensão da execução nos termos do artigo 40, da LEF, sendo imperiosa a reforma da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.
8. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.